Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707962-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO LUIZ NICACIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por RICARDO LUIZ NICACIO, a qual resolveu questões relativas à denunciação da lide à União, preliminares de ilegitimidade passiva, incompetências absoluta e territorial, intimando, ainda, às partes para especificar as provas que pretendem produzir. Sustenta o agravante a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente à pretensão do agravado, cujo termo inicial do prazo prescricional seria “a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988”, pelo que teria restado exaurido em 1993. Aduz, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ao argumento de que seria a agravante “mera acauteladora dos valores, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais”, alegando que tais “atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor” [do PASEP]. Defende, ao cabo, sua exclusão do polo passivo da demanda, com a intimação da parte autora para que promova, na forma do art. 339 do Código de Processo Civil – CPC –, “a substituição processual do pólo passivo da demanda, a fim de consta a União Federal como única parte legítima para responder aos termos da presente ação”. Elenca, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, quando vindica a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 15454818. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em relação ao agravo de instrumento, a princípio, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal, em regra, devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. A decisão agravada (ID 15454825) se limitou tão somente a decidir sobre as preliminares de ilegitimidade passiva, denunciação da lide e incompetência, nada dispondo acerca da Prescrição, nem tampouco da inversão do ônus probatório, embora tenha incidentalmente se calcado no Código de Defesa do Consumidor - CDC - para decidir, o que denota conteúdo decisório acerca da relação jurídica havida entre as partes. Ainda que algumas matérias aludidas no recurso tratem de matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, imprescindível ao interessado levantá-las, primeiramente, nos próprios autos de origem. Dessa forma, evita-se a supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites objetivos da coisa julgada compreendem a matéria suscitada e decidida, não abrangendo os fundamentos. Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse toar, percebe-se que o manejo do agravo de instrumento está condicionado ao prévio enfrentamento das questões devolvidas à apreciação pela instância revisora. Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre as matérias referidas – inversão do ônus probatório e prescrição -, resta impossibilitado o conhecimento destes pontos, porquanto não suscitados ordinariamente e, por conseguinte, não apreciados na decisão rechaçada, sem prejuízo de que sejam devidamente submetidas ao Tribunal quando efetivamente conhecidas e decididas pelo Juízo da origem. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o órgão revisor avance sobre temas não analisados na instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim sendo, não conheço da parcela do recurso atinente a temas não tratados na decisão agravada. Na parcela do recurso que comporta conhecimento, tenho que é cabível porquanto tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Fundamentalmente, reside a irresignação do agravante em face da decisão proferida na origem que superou a admissibilidade recursal no não reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, da denunciação da lide à União, a incompetência da Justiça comum estadual, e, incidentalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC - à relação jurídica entabulada pelas partes. Inobstante o fato de alguns assuntos escaparem à literalidade do rol presente no art. 1.015 do CPC, em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, bem assim no intuito de conferir maior estabilidade às decisões judiciais, sobretudo daquelas oriundas das Cortes de Precedentes, curvo-me ao entendimento adotado pela instância superior e, em razão da taxatividade mitigada, reconheço-os como cognoscíveis pela via da recorribilidade imediata franqueada pelo agravo de instrumento. A propósito: O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Consigno, por oportuno, que inobstante tenha a decisão na origem se manifestado também acerca da alegada incompetência territorial, nada há nas razões recursais acerca do tocante, e, via de consequência, nada há a tratar quanto a este ponto da decisão guerreada. No que se refere à ilegitimidade passiva ad causam, busca o autor em sua demanda a responsabilização do banco réu em virtude de eventuais falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, incumbência esta legalmente delegada ao agravante, pelo que deve figurar no polo passivo. Restou claro na decisão objurgada que o autor não busca questionar os índices de correção monetária nem outras decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, senão vindicando sua plena aplicação, motivo pelo qual se distingue para não aplicar, por analogia, a Súmula 77/STJ. Possível se aferir, assim, que também não conta com alta probabilidade de êxito a matéria agravada relativa à ilegitimidade passiva do banco apelado para a demanda. Pelas mesmas razões de decidir pode-se aferir, ainda que em uma análise perfunctória, que não apresenta perspectiva de êxito a parcela do recurso referente à incompetência da Justiça comum estadual para julgar a demanda. Sendo o réu Banco do Brasil uma sociedade de economia mista federal, e não se discutindo os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, senão aponta má administração dos recursos, compete à Justiça comum estadual o processamento e julgamento dos feitos cíveis relativos à execução das regras do programa pelo agente operador dos recursos, na forma da orientação emanada pelo STJ no Conflito de Competência no 161.590/PE. Melhor sorte não assiste ao autor no concernente ao ingresso da União federal na lide, pincelada pelo agravante em algumas linhas das razões recursais, tem-se que, primeiramente, o propósito da aludida norma contida no art. 125 não é outra senão imprimir eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, objetivos que não se coadunam com o chamamento da União ao feito no caso em comento. Para além disso, e do já estatuído na decisão objurgada, a litisconsórcio passivo com a União aparentemente não se demonstra possível porquanto ausente requisito autorizativo da denunciação da lide na forma do art. 125, II, do CPC, tendo em vista que não houve demonstração de vínculo legal ou contratual que obrigue aquele ente político a indenizar o banco réu em função de questões atinentes às contas do PASEP. De outra banda, tenho que o argumento trazido pelo agravante relativo a não incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento merece maior cautela. Inobstante não tenha promovido a inversão do ônus probatório com lastro no CDC, a decisão objurgada calcou alguns dos fundamentos em relação a outras matérias na aplicação das normas consumeristas à relação jurídica existente entre as parte. Nesse ponto, ainda que mediante análise superficial, tenho que há plausibilidade no pleito recursal, porquanto em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC, consoante definido em entendimento sumulado pelo STJ no enunciado no 297, no caso em comento não envolve relação de consumo entre as partes, na forma dos art. 2o e 3o do CDC. Isso porque o Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas individuais do PASEP, não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, carecendo sua atuação de qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. Tampouco compõe cadeia de consumo, visto que se trata o prestação, por delegação, de programa governamental, submetido a regramento especial e abrangido pelo direito administrativo. Provável, dessa feita, o provimento do recurso no concernente a não aplicação das regras consumeristas à relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares de contas individuais junto ao PASEP. Verifica-se, ainda, o risco de desenvolvimento indevido do processo diante do entendimento esposado pelo magistrado na decisão agravada, inclusive com a possibilidade do seu sentenciamento à luz de orientação distinta da que ora se demonstra. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão parcial do efeito suspensivo, deve a liminar ser parcialmente deferida. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente agravo de instrumento, e no que conhecido, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, tão somente em relação ao tópico da decisão vergastada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator